Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-61.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003441-61.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.117.729-34 (APELANTE), JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 151.939.269-91 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 151.939.269-91 (APELADO), LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.117.729-34 (APELADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO; JULGOU PREJUDICADO DE PATRÍCIA GEVEZIER PODOLAN E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso).

2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos).

3. Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.

4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação
propter rem
.

5. Logo, não há falar em nulidade do Auto de Infração no 140492, devendo o Autores responderem pela multa ali fixada.

6. Apelo da advogada dos Autores, cujo objeto é a majoração da verba honorária.

7. Com o provimento do apelo estatal, prejudicado está o apelo da advogada dos autores, ante à inversão do ônus sucumbenciais.

8. Em que pese os argumentos apresentados na exordial, o cerceamento de defesa não ocorreu, posto que todas as questões apresentadas foram apresentadas na esfera administrativa, sendo que os Autores sempre tiveram acesso aos autos e, a todo tempo, sempre representados por advogado devidamente constituídos mediante procuração.

9. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.

10. Prejudicado o apelo interposto pela advogada dos Autores.

11. Sentença retificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário interpostos por PATRÍCIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEIREDO e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 0003441-61.2017.811.0082, julgou procedente
os pedidos contidos na inicial e declarou nulo o Auto de Infração n. 140.492, uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente e, por conseguinte, também declarou nulo o Processo Administrativo n. 844.828/2011, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I, III e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 95276480), sustenta a advogada do Autor acerca da sua legitimidade ativa para recorrer com o escopo de majorar a verba honorária.

Argumenta que os honorários advocatícios contra a fazenda pública devem seguir os critérios do art. 85, §§3o e 5o do CPC e impossibilidade de fixação por equidade.

Discorre sobre o real proveito econômico obtido diante da nulidade do auto de infração que gerou a multa administrativa no importe de R$ 4.122.861,00 (quatro milhões cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e um reais), que a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é ínfima, insignificante e aviltante diante da complexidade da causa, a qual envolveu realização de perícia judicial.

Requer assim a majoração dos honorários advocatícios, bem como aplicação do art. 85, §11, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação (Id. 95276483), argumentando acerca da ilegitimidade ativa de Joaquim Cândido de Oliveira, pois o auto de infração foi lavrado apenas em nome de Luiz Cândido de Oliveira.

Sustenta ainda que a multa aplicada foi em decorrência de queimada desprovida de autorização do órgão ambiental e presença do nexo causal.

Requer também a redução dos honorários advocatícios em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Id’s no 95276488 e 95276489.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e manteve silente quanto ao apelo interposto pela advogada dos Autores, conforme parecer anexado no Id. 101339455.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

(...)

b) No mérito, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração no 140492, decorrente da comprovação de não autoria do fogo, julgando a presente ação totalmente procedente;

c) De igual modo requer-se a invalidação processo administrativo no 844828/2011 referente ao Auto de Infração no 140492 em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, julgando de igual modo, a presente ação totalmente procedente;

d) Por fim, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer-se a aplicação do disposto no artigo 127, §3o do Código Estadual do Meio Ambiente, com a redução em 90% da multa administrativa ante a comprovação de celebração e cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta no 096/2011 e 157/2011;

(...)

f) A condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da causa

(...)

A sentença foi prolatada em 26/04/2017 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 140.492, lavrado em 1o.12.2011, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 844.828/2011, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I, III e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo
– R$4.122.061,00 (quatro milhões, cento e vinte e dois mil e sessenta e um reais)
–, excedendo a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do art. 496, §1o, do Código de Processo Civil.

2.7. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia (MT) para que promova a baixa da averbação na Matrícula n. 1.329 a respeito da caução apresentada nesta ação.

2.8. P.R.I.C.

O apelo da advogada dos Autores, em sede recursal, formula os seguintes pedidos,
in verbis:

Ante o exposto, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE FIGUEREDO vem perante este Egrégio Tribunal de Justiça requerer que o presente Recurso de Apelação seja recebido, sendo processado e julgado totalmente procedente, para:

a) Reformar a sentença de piso, para o fim de majorar o valor arbitrado à título de honorários advocatícios, o mínimo de 5% e máximo 8% sob o proveito econômico obtido, em consonância com o art. 85, §3°, inciso III do CPC/2015.

b) Requer, outrossim, a majoração dos honorários, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos moldes do art. 85, §11° do Código de Processo Civil;

d) Que a parte contrária seja intimada para apresentar as contrarrazões no prazo legal;

Termos em que Pede deferimento.

Já o apelo do Estado de Mato Grosso contém o seguinte pedido,
in verbis:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Decido em primeiro lugar o Apelo estatal por entender ser prejudicial ao apelo da advogada dos Autores.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso afirma que Joaquim Cândido de Oliveira é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em nome de Luiz Cândido de Oliveira.

Em que pese o argumento exposto, a matéria processual acima suscita deve ser rejeitada de plano, pois um simples manusear dos autos, verifica-se que o imóvel objeto do Auto de Infração no 140492, qual seja, Fazenda Dom Benjamim II, pertence a ambos os Autores (Luiz Cândido de Oliveira e Joaquim Cândido de Oliveira), conforme se pode observar na matrícula no 9.179, do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, cuja cópia está anexada no Id. 95273959.

Não havendo qualquer outra matéria de ordem processual, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme pacífica jurisprudência, em se tratando de dano ambiental ocorrido por incêndio ou queimada, a ausência de nexo causal afasta a responsabilidade.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO AMBIENTAL - RECOMPOSIÇÃO - QUEIMADA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - REGENERAÇÃO NATURAL - OCORRÊNCIA. 1- A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar; 2- Ausente a prova do nexo de causalidade, decorrente da inexistência de elementos que permitam estabelecer vínculo entre a conduta do agente e o dano causado por incêndio florestal, afasta-se a responsabilidade pelos danos; 3- A regeneração natural da área florestal degradada exime o proprietário do imóvel do dever de restauração. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0400.15.000466-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 15/10/2019)

A tese central dos Autores exposta na exordial da ação ordinária, como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso).

Assim está redigida a exordial da ação ordinária (Id. 95273957),
in verbis:

Em que pese todo o cuidado e preocupação, em 18/08/2010 – um foco de calor se iniciou em uma área composta de muitas rochas (maciço rochoso) dentro de sua Área de Reserva Legal – ARL no local exato onde transpassa uma linha de transmissão de energia elétrica do Grupo REDE (vide folha 27 e 90 do PA no 844828/2011).

Acredita-se que pela falta de poda da vegetação sob a linha de transmissão – a qual constitui servidão de passagem – pelo Grupo REDE, pode ter ocorrido algum tipo de curto elétrico que provocou o início do foco de calor e a propagação desse foco sobre essa área rochosa.

A tese argumentativa apresentada pelos Autores foi, inclusive, fato ensejador da confecção de Boletim de Ocorrência no 544/10, que assim narrou perante à autoridade policial (Id. 95273958),
in verbis:

As 08:40 horas do dia 19/08/2010, compareceu nesta Delegacia de Polícia Judicial Civil o comunicante/vítima narrando que ontem
18/08/2010
, seu vaqueiro lhe informou que havia ocorrido um curto circuito na rede de alta tensão que passa pela
sua
fazenda e que tal curto ocasionou um incêndio, que foi acionado alguns vizinhos e de posse de maquinários tais como (tratores, bomba D’água, etc) tentaram conter o fogo que se alastrou rapidamente pela mata, vindo com isto a queimar cerca de 130 (cento e trinta) hectares de mata e de 05 a 08 hectares de pastagens.

Relata ainda que foi fotografado o local da queimada, inclusive da rede elétrica (NEGRITEI)

Importante destacar que, embora a perícia técnica judicial (Id. 95273992) não tenha constatado foco de incêndio no dia 18/08/2010, o próprio funcionário (vaqueiro) do comunicante do Boletim de Ocorrência acima mencionado, que estava no local no momento do início dos fatos, admitiu que a queimada iniciou no interior da fazenda dos Autores, ou seja, o fogo iniciou em propriedade de sua responsabilidade, propriedade esta que tem o dever legal de zelo e cuidado.

Registro ainda que, embora a prova pericial seja de grande importância para o deslinde da causa, tal prova não é a única, pois o processo é decidido de acordo com o conjunto probatório válido, lícito e legítimo.

Assim, se a ausência de poda das árvores foi a causa do incêndio (como afirmado na exordial), tal causa foi provocada pela ausência de zelo e cuidado dos próprios Autores, posto que tal atividade era realizada pelos funcionários destes.

Tal informação é corroborada na prova pericial (Id. 95273992), ocasião em que o perito judicial respondeu nos seguintes termos ao quesito no 20 formulado pela POLITEC,
in verbis:

20) Qual o histórico de poda seletiva próximo à rede?

Resposta: A poda é feita regularmente por funcionários da Fazenda M-5, no eixo da estrada e pela Fazenda Dom Benjamim na área de pasto cercada, não havendo nenhuma ação da concessionária de energia, segundo informações do arrendatário da Fazenda M5 – Sr. JOSÉ VALMIR BORCHERS.

De outro lado, a tese de ocorrência de curto circuito não restou cabalmente afastada, ante à ausência de prova nesse sentido.

Pelo contrário, não há como afirmar, com a certeza necessária satisfatória a declarar a nulidade do auto de infração e multa questionada, que houve o referido curto circuito relatado pelos Autores, conforme PARECER TÉCNICO No 545 CGT/SGMA/2014 (Id. 95273962) elaborado no âmbito do Processo Administrativo no 844828/2011,
in verbis:

(...)

2. Quanto a informação que o incêndio se deu em decorrência de um curto circuito na rede elétrica que corta a propriedade, apresenta uma situação que não pode ser constatada através de interpretação de imagens de satélite

A prova pericial confirmou ausência de informação acerca das condições da rede de energia elétrica.

Assim respondeu o perito judicial no quesito 16 sugerido pela POLITEC (Id. 95273992),
in verbis:

16) Após o incêndio florestal houve alteração do uso e ocupação do solo na área atingida?

Como por exemplo inserção de atividade agropastoril ou agricultura?

Resposta: Não. Vide resposta do item 9. Caso seja possível, levantar junto à concessionária de energia informações referentes às condições da rede elétrica na data dos fatos: A rede de energia é trifásica e foi incorpora da pela ENERGISA no ano de 2012. O transformador está cadastrado em nome Angélica Veríssimo Alves. Não foi possível obter nenhuma informação sobre as condições da rede de energia à época do sinistro.

Importante consignar ainda que a prova pericial afirma a utilização de fogo dentro da propriedade pertencente aos Autores, conforme resposta ao quesito 1 formulado pelo Estado de Mato Grosso,
in verbis:

1) Houve utilização de fogo (queimada) dentro do perímetro da área da propriedade rural total (APRT) da parte autora?

Resposta: Sim, houve ocorrência de fogo de superfície dentro de perímetro da (APRT).

Diante da análise de todo o conjunto probatório produzido ao longo do processo, o que se tem comprovado é um incêndio ou queimada ocorrido no interior da propriedade da fazenda dos Autores, o qual não foi provocado por curto circuito, por ausência de prova nesse sentido.

Logo, a tese apresentada pelos Autores como forma de excluir o nexo causal não pode ser acolhida.

Assim, não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCÊNDIO. CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA. FUMAÇA. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA "E SEGUINTES". SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EM DISCRIMINAR AS PROVAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral. Todavia, para a caracterização do dano moral, imperioso que seja demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta tida por violadora dos direitos de personalidade e o suposto dano experimentado, o que não se verifica no caso sob análise, conforme registrado pela Corte de origem. 4. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no que se refere ao cerceamento de defesa e à falta de nexo de causalidade entre a conduta da agravada e a configuração do dano moral na espécie, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. (TJ/MT - N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO EFETIVADA SEM APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - QUEIMADA - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO DANO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO COMPROVADO – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO. 1 - Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa. 2- A responsabilidade de indenizar moralmente a coletividade decorre da própria degradação efetivada assumindo o risco de maiores danos as áreas preservadas e a população fronteiriça local. 3 - O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. 4- Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000755-83.2010.8.11.0101, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação
propter rem
.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA – APP – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. (TJ/MT - N.U 0001225-66.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Logo, não há falar em nulidade do Auto de Infração no 140492, devendo o Autores responderem pela multa ali fixada (R$ 4.122.861,00 – quatro milhões cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e um reais).

Portanto, deve ser reforma a sentença.

Com relação ao pleito de minoração dos honorários, tal requerimento restou prejudicado ante ao provimento recursal, pois haverá a inversão do ônus sucumbencial.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ADVOGADA DOS AUTORES

Em suas razões recursais, pretende a advogada dos Autores a majoração da verba honorária.

Argumenta que os honorários advocatícios contra a fazenda pública devem seguir os critérios do art. 85, §§3o e 5o do CPC e impossibilidade de fixação por equidade, que o proveito econômico obtido diante da nulidade do auto de infração que gerou a multa administrativa no importe de R$ 4.122.861,00 (quatro milhões cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e um reais) e que a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é ínfima, insignificante e aviltante diante da complexidade da causa, a qual envolveu realização de perícia judicial.

Com o provimento do apelo estatal, onde foi reformada a sentença por não haver a nulidade do Auto de Infração no 140492, os ônus sucumbenciais serão invertidos.

Logo, a patrona dos Autores não será mais credora de honorários advocatícios, haja vista que são os Autores quem deverão arcar com os ônus sucumbenciais.

Desta forma, o presente apelo encontra-se prejudicado.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – NÃO CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DE PARTE DA SENTENÇA – ABORDAGEM DE PONTO NÃO MENCIONADO NA INICIAL – DECISÃO COM CARÁTER EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO DO EXCEDENTE – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DISPOSTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – OFÍCIO ENCAMINHADO AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO PARA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1 – Não se observa a inépcia da inicial, in casu, pois é possível abstrair da inicial os pedidos e a causa de pedir, o que afasta a argumentação ventilada. 2 – É necessário excluir do ato sentencial, ponto que não foi arguido na inicial, eis que além de caracterizar vício (decisão extra petita), ainda prejudica os autores em eventual demanda sobre a questão. 3 – Afasta-se a argumentação relativa a ausência de documentação apta a comprovar a necessidade do pagamento pleiteado, ante a juntada de ofício encaminhado à municipalidade e não respondido, já que o direito pleiteado consta no contrato de concessão, bem como é garantia do prestador de serviço, consoante a legislação pátria. 4 –
Resta prejudicada a análise do pedido concernente aos honorários advocatícios em caráter recíproco, pois em razão do provimento do Recurso de Apelação Cível, reforma-se o ato sentencial, o que impõe a total procedência dos pedidos veiculados na inicial.
(TJ/MT - N.U 0003822-64.2004.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (NEGRITEI)

-
DO REEXAME NECESSÁRIO:

Na exordial da presente ação ordinária, afirmam os Autores ser nulo o processo administrativo por cerceamento de defesa, ante à ausência de realização de prova pericial, quantificação errônea da área atingida e não redução da multa.

Em que pese os argumentos apresentados na exordial, o cerceamento de defesa não ocorreu, posto que todas as questões apresentadas foram apresentadas na esfera administrativa, sendo que os Autores sempre tiveram acesso aos autos e, a todo tempo, sempre representados por advogado devidamente constituídos mediante procuração.

Houve, também por meio de advogados, apresentação de Defesa Administrativa, Pedido de Reconsideração, Memoriais, interposição de Recurso Administrativo, além de inúmeras outras petições, conforme se infere nos Id’s 95273962 e 95273963.

Logo, não há falar em nulidade do processo administrativo.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelações e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, mantendo-se a validade do Auto de Infração no 140492 e, por conseguinte, a validade d
o Processo Administrativo n. 844.828/2011.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial;

B) DECLARAR PREJUDICADO o apelo interposto pela advogada dos Autores;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial da ação ordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022